Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Vistos etc.,
Cuida-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular e o Juízo da Juízo da 8a Vara Cível, ambos da Comarca de Cuiabá/MT.
Oficie-se ao Juízo suscitado - 8a Vara Cível da Capital - para que preste as informações pertinentes ao julgamento do conflito negativo de competência no prazo de 10 (dez) dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 954 do Código de Processo Civil.
Ainda, em atenção ao artigo 955 do mesmo diploma processual, designo o juízo suscitado - 8a Vara Cível da Capital - para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito convocado